Tribunal: TJSP
Processo: 1500969-25.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – MAURICIO: prova suficiente de autoria. Encontrado com drogas, em local conhecido como de venda delas. Nenhuma justificativa ou base para qualquer de suas afirmações. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Apelação MP: BRUNO: afastamento do redutor. Demonstração de ser parte do tráfico de drogas, pelas

Ementa:
APELAÇÃO – MAURICIO: prova suficiente de autoria. Encontrado com drogas, em local conhecido como de venda delas. Nenhuma justificativa ou base para qualquer de suas afirmações. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Apelação MP: BRUNO: afastamento do redutor. Demonstração de ser parte do tráfico de drogas, pelas condições de tempo, lugar, comercialização junto com o corréu inicial MAURICIO.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos quanto a MAURICIO, reincidente. No tocante a BRUNO, adotado o critério da sentença atacada, anterior a promoção do redutor. O regime prisional fechado, Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa Apelante. DADO PROVIMENTO AO RECURSO do MP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500969-25.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAURICIO
MARQUES DA SILVA JUNIOR, é apelado BRUNO JOSE DOS SANTOS e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do apelo apresentado por MAURICIO MARQUES DA SILVA JUNIOR, com
qualificação nos autos, e NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Quanto ao
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DERAM
PROVIMENTO para condenar BRUNO JOSÉ DOS SANTOS, com qualificação
nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 - Lei de
Drogas, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado Lei no.
8.072/90 - Crimes hediondos e pagamento de 583 dias multa, no piso expedição de
mandado de prisão quanto a ele após o trânsito em julgado desta. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
2
VOTO No.
42636
AP. No.
1500969-25.2019.8.26.0567
COMARCA:
SOROCABA 3a. Vara Criminal
APTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
MAURICIO MARQUES DA SILVA JUNIOR
APDO.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
BRUNO JOSÉ DOS SANTOS
MAGISTRADO (A) “A QUO” DANIELLA CAMBERLINGO QUEROBIM
APELAÇÃO
MAURICIO: prova suficiente de autoria.
Encontrado com drogas, em local conhecido como de venda
delas. Nenhuma justificativa ou base para qualquer de suas
afirmações. Policial é testemunha como qualquer pessoa e
impugnação a seu depoimento deve ser específica, não
genérica pela origem.
Apelação MP: BRUNO: afastamento do redutor. Demonstração
de ser parte do tráfico de drogas, pelas condições de tempo,
lugar, comercialização junto com o corréu inicial MAURICIO.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico
foi observado em face dos autos quanto a MAURICIO,
reincidente. No tocante a BRUNO, adotado o critério da
sentença atacada, anterior a promoção do redutor. O regime
prisional fechado, Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa
Apelante. DADO PROVIMENTO AO RECURSO do MP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 228/231 dos
autos, contra ela apresentam recursos de apelação MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, MAURICIO MARQUES DA SILVA JUNIOR e
BRUNO JOSÉ DOS SANTOS, pedindo sua reforma
o MINISTÉRIO
PÚBLICO em parte. Os apelantes MAURICIO e BRUNO foram condenados
por fato de 1o de junho de 2019, como incursos no artigo 33, "caput", c.c. artigo
4o., da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, às penas de: MAURICIO, sete
anos e BRUNO, um ano, onze meses e dez dias reclusão, em regime prisional
fechado para MAURICO e semiaberto para BRUNO, e multa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 251/262), o MINISTÉRIO PÚBLICO pretende ver
retirado o redutor da pena, por não adequado à condição do apelado BRUNO;
também se insurge contra o regime prisional semiaberto. A Defesa Apelante
de MAURICIO (fls. 303/309) pleiteia a desclassificação para a conduta de
usuário e flexibilização do regime de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
4
Ambos apelantes condenados negaram em Juízo, quando
interrogados sob o crivo do contraditório, a conduta de tráfico que lhes vem
sendo imputada nestes autos. Afirmaram, cada um deles, ter se iniciado no
uso de “crack” aos 12 anos de idade e fazerem uso sistemático da droga.
BRUNO estava sem dinheiro porque um garoto lhe devia R$ 10,00 e
determinou que este comprasse a droga. MAURICIO havia chegado naquele
momento. Com a aproximação dos policiais e corrida dos traficantes, também
correram. A droga não foi encontrada com eles, mas num mato próximo.
Da prova testemunhal, também colhida sob o crivo do
contraditório, se tem que os Policiais Militares em regular serviço por aquele
local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram os apelantes. Os
abordaram e a quantidade de drogas encontrada e apreendida estava em
poder deles.
MAURICIO alegou ser usuário de drogas desde os 12
anos de idade, a mesma trágica idade em que BRUNO se iniciou na droga.
Mas nada demonstrou a respeito disso, como lhe incumbia. Na forma do artigo
156, do Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso
Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma algo,
assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja, também tem o
acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu favor.
Em se dizendo usuário de drogas, deixou o apelante de
produzir qualquer prova nesse sentido, não trazendo documentos que
indicassem tratamento ou diagnóstico anterior, não requerendo instauração de
incidente de dependência para confirmar isso. Pelo contrário, o apelante se
apresentou para atos judiciais sem demonstrar síndrome de abstinência, com
aparência normal, fala adequada, pensamento conclusivo e sem identificação
de falta de uso de drogas. Também não constou que estivesse recebendo
tratamento para superar a falta de droga, ou que na pior das hipóteses,
estivesse ainda utilizando entorpecente de modo a se manter estável. Mas
sequer sinal de uso contínuo de droga foi notado, apresentado pelo apelante.
Com isso fica prejudicada sua alegação, pela total falta de demonstração,
Artigo 156, do Código de Processo Penal, quanto a que fosse usuário, de
qualquer modo, de qualquer tipo de entorpecente. Rejeitada essa alegação,
não prospera.
Assim, há que se analisar a valoração de cada prova. No
curso do processo crime vigora para o acusado a denominada “presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
5
inocência”. Sendo presunção, admite demonstração em contrário, como aqui
se deu.
Ambos Policiais Militares afirmaram ter encontrado a droga
em poder dos apelantes condenados. E nada quanto a interesse espúrio ou
torpe, vil, por parte deles para imputar tal delito a pessoas inocentes foi trazido
a estes autos.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com a
Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer outra pessoa, falando
sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser fundamentada, específica e
provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles que
falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato, devem ser
mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer compromisso com o
esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
No tocante a materialidade, derivada do auto de exibição e
apreensão e da conclusão do Laudo pericial, bem como reconhecida a autoria
e certo o fim de comércio, de se manter a sentença atacada. Rejeito as
ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
No tocante a aplicação da pena de BRUNO, com efeito,
assiste razão ao órgão acusatório. Embora primário, estava envolvido na
prática delitiva junto com o corréu inicial MAURICIO, o que demonstra o ajuste
de vontade entre eles, ou ao menos, a adesão da conduta de BRUNO para o
sucesso da empreitada criminosa. Ainda que menor no esquema do tráfico,
não é menos valiosa, de importância, sua participação. Trata-se de
microempreendedor, que procurou o tráfico para promover seu sustento. Não
demonstrou, por qualquer modo e como MAURICIO a condição de ser
usuário da droga, ou de ter condições para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
6
De qualquer forma, com o reconhecimento em ambas as
instâncias, derivado de prova trazida aos autos, de que estavam os corréus
iniciais juntos, para a prática do tráfico, não é menos certo que ajustados para
isso, se constituíram em associação. Ainda que não havendo elementos para
os colocar como membros de associação de grande ou médio porte para o
tráfico, na vida criminosa havia ajuste entre eles. Isso impede a concessão do
redutor.
Esse ajuste de vontades, a par da relativa e boa
quantidade de droga encaminha para que a profissionalização seja
reconhecida, o que afasta a concessão do redutor. Com efeito, o redutor é
para ser aplicado em cada caso concreto, com análise da menor importância
daquele agente, não pela condição de primariedade. Neste caso, estava em
local conhecido como próprio para o tráfico, em companhia de outro para esse
mesmo fim. O volume de drogas leva a conclusão de que não eram jejunos,
novatos naquele mister. De se afastar o redutor, permanecendo sua pena na
forma anterior a tanto. E o regime prisional também é o fechado, Lei no.
8.072/90 - Crimes hediondos. Decisão incidental do E. Supremo Tribunal
Federal não tem condão de ser Súmula Vinculante; analisando caso concreto,
não alterada a legislação, para os demais casos de se manter a sistemática
anterior.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. A circunstância agravante genérica de reincidência
quanto a MAURICIO. Como exposto, BRUNO tem sua pena modificada,
resultando na forma inicialmente exposta em cinco anos e dez meses de
reclusão e pagamento de 583 dias multa. O regime prisional tem previsão legal
quanto a MAURICO como já fundamentado e passa a ser o fechado da Lei no.
8.072/90 - Crimes hediondos também para BRUNO.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 284/285 (MAURICIO) dos
autos. Com isso, a pena já está sendo executada por aquele meio, com
aplicação de eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
Com o trânsito em julgado desta será expedido mandado de prisão também
para BRUNO, com a consequente Guia de Recolhimento, para
acompanhamento de sua pena. Neste momento, não há elementos para
cálculo de detração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-25.2019.8.26.0567 -Voto no 42636
7
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por MAURICIO MARQUES DA SILVA JUNIOR, com
qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Quanto ao
apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é DADO
PROVIMENTO para condenar BRUNO JOSÉ DOS SANTOS, com qualificação
nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006 - Lei de
Drogas, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado
Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos e pagamento de 583 dias multa, no piso
expedição de mandado de prisão quanto a ele após o trânsito em julgado
desta.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator